Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0705183-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE ESPIRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação em que a eminente Relatora, por meio da decisão de ID 57047318, concedeu efeito suspensivo ao recurso para determinar ao réu que se abstenha de inscrever a autora em dívida ativa ou no sistema SIGGO, referente ao Convênio no 43/2009, bem como permita a emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. A autora apresenta petição no ID 57372558 informando que até o presente momento o réu não cumpriu a determinação exarada, motivo pelo qual requer a aplicação de multa cominatória. Em razão deste pedido, os autos vieram conclusos para o plantão. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR 611/2024 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Entendo que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, não havendo necessidade de análise da petição no plantão, devendo este pedido ser apreciado pela Relatora originária, que conferiu efeito suspensivo ao recurso. Remetam-se os autos à Relatora. Intime-se. Brasília-DF, 2024-03-27 12:08:10.056. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista